Tribunal: TJES
Processo: 0039360-80.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039360-80.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL INACIO CABRAL e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE ROUBO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA INTERNA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em se tratando de inconteste relação consumerista, nos termos da súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a instituição bancária responde pelos danos causados aos consumidores à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consoante dicção do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, para a responsabilização do fornecedor no caso concreto, basta a demonstração do dano, da falha na prestação de serviço e no nexo de causalidade que os vincula. 2) Segundo a narrativa autoral, os autores do crime teriam se valido da falha na segurança interna da agência bancária para, percebendo a realização de saque bancário pelos consumidores, efetuarem o roubo do valor que esses portavam consigo, ainda que em local diverso, ao qual se dirigiram após deixarem a agência do banco; todavia, diante do limitado relato dos fatos trazido pelos autores, não se vislumbra a evidenciação do nexo causal entre o dano e o defeito na prestação de serviço no caso em testilha. 3) Na esteira da jurisprudência pátria, a instituição bancária não responde pelos danos decorrentes de roubo ocorrido em via pública, uma vez que se trata de fato de terceiro, que configura fortuito externo. 4) No caso, acertada a conclusão da juíza de primeira instância no que se refere ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito já se encontrava pronto para julgamento, sobretudo diante da impossibilidade de se demonstrar o nexo causal; circunstância a qual não seria modificada ainda que houvesse a análise do pedido de inversão do ônus da prova, o que revela a ausência de prejuízo no caso dos autos. 5) Ao analisar o tema repetitivo n. 1.076, a Corte Superior sedimentou que “(i) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1771147 - SP – 2018/0258614-2, Ministra Aussete Magalhães, 18/03/2022). 6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por GABRIEL INACIO CABRAL e MARCELO SANTOS DE FRANÇA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual, na ação indenizatória em epígrafe, proposta em face do BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedente o pedido autoral.

Denota-se do caderno processual que a demanda foi proposta pelos Apelantes com o fito de serem indenizados pelos danos materiais e morais supostamente sofridos em virtude do roubo de que foram vítimas. Nesse contexto, alegaram na peça exordial que o crime foi viabilizado em razão da precariedade da segurança da agência bancária do Apelado, uma vez que haviam sacado nela R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ao se dirigirem a uma agência do banco Santander foram surpreendidos por dois indivíduos armados, em uma motocicleta, que sob grave ameaça, lhes exigiram exatamente o valor que havia retirado na agência do Apelado.

Após o trâmite processual, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual consignou a magistrada de origem que a ausência de demonstração do nexo causal no caso em voga impede o acolhimento do pleito indenizatório.

Da robusta fundamentação exarada, entendo por bem destacar o seguinte trecho:

“De tudo o que se extrai da narrativa exordial, entendo que não é possível reconhecer o nexo de causalidade entre qualquer conduta omissiva ou comissiva da ré com o lamentável fato de que foram vítimas os autores.

O nexo de causalidade, aqui, é rompido pelo fato de que é impossível determinar que a ausência dos biombos contribuiu, no momento do saque realizado pelo primeiro autor, para que os assaltantes obtivessem ciência da quantia sacada no caixa.

Não foi tecida, na narrativa inicial, qualquer característica capaz de identificar os supostos autores do roubo, nem mesmo as placas das motocicletas que foram utilizadas para viabilizar o evento criminoso.

A prova documental pretendida se faz desnecessária, porquanto a falta de indicação das placas das motocicletas utilizadas no roubo, bem como das características dos assaltantes, torna impossível a análise acerca de quem, de fato, acompanhava, em espreita, o saque realizado pelos autores.

Mesmo se trazidas aos autos as filmagens da data mencionada, não houve prévia descrição das características dos assaltantes, mormente daquelas que facilitariam sua identificação. Também não se sabe se, de fato, os autores imediatos do crime estavam dentro da agência ou se apenas, de lá, receberam informação prestada por terceiro participante ou se eventual responsável por coletar a informação se encontrava, no momento do saque, caminhando as costas dos demais clientes, após ser atendido, ou mesmo se se encontrava num dos caixas ao lado do autor, captando informacöes que poderiam ser repassadas ainda que houvesse biombo (v., a propósito, as fotografias de fls. 22/24).

São tantas as nuances vislumbráveis que o acolhimento da tese implicaria no reconhecimento de uma responsabilidade quase que geral e irrestrita da instituição financeira”.

Inconformados, os Apelantes aduzem que: i) não foi apreciado o pleito de inversão do ônus da prova, circunstância que viola seu direito à ampla defesa; ii) restou incontroverso nos autos que a agência bancária do Apelado não possui biombos ou outra estrutura semelhante capaz de impedir a visualização, por terceiros, dos clientes em atendimento; iii) deve ser aplicada na espécie a teoria da responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade, destacando que o banco não forneceu a segurança esperada pelos consumidores; iv) os danos experimentados foram ocasionados pela falha de segurança na agência bancária em que realizaram o saque do numerário; v) fazem jus à indenização por danos morais e materiais diante do evento danoso narrado; e vi) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base na regra de equidade e, portanto, reduzidos.

No entanto, após examinar com cautela o caso dos autos, concluí que não merece ser provido o recurso, pelas razões que passo a delinear.

De saída, registro que o julgamento antecipado da lide, “in casu”, não violou o direito à ampla defesa dos Apelantes, sobretudo porque não vislumbro nenhum prejuízo decorrente da aplicação do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil na espécie.

Em se tratando de inconteste relação consumerista, nos termos da súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)1, a instituição bancária responde pelos danos causados aos consumidores à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consoante dicção do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, para a responsabilização do Apelado no caso concreto, basta a demonstração do dano, da falha na prestação de serviço e no nexo de causalidade que os vincula.

Embora seja evidente no caso em apreço, ao menos sob a ótica patrimonial, o dano decorrente do roubo do qual foram vítimas os Apelantes e o defeito na prestação do serviço, já que as fotografias anexadas ao processo revelam que agência bancária não contam com os dispositivos de segurança que a legislação exige, tais como divisórias/biombos entre os caixas, em meu sentir assiste razão à magistrada primeva quando afirma que não há demonstração mínima do nexo causal.

Como já dito, segundo a narrativa autoral, os autores do crime teriam se valido da falha na segurança interna da agência bancária para, percebendo a realização de saque bancário pelos Apelantes, efetuarem o roubo do valor que esses portavam consigo, ainda que em local diverso, ao qual se dirigiram após deixarem a agência do Apelado.

Sucede que os Apelantes, na peça de ingresso, não cuidaram por descrever ao menos de forma superficial os indivíduos que realizaram o roubo.

Logo, ainda que fosse invertido o ônus da prova neste feito ou mesmo que fosse determinado ao Apelado que trouxesse aos autos cópia das filmagens de suas câmeras de segurança, não seria possível dizer que os indivíduos identificados pelos Apelantes como sendo os criminosos que lhes roubaram realizaram o fato criminoso em decorrência da informação que obtiveram no interior da agência, essa por sua vez possibilitada pela falha na segurança.

Não há, a meu ver, sob essas circunstâncias, nada que possa evidenciar o nexo causal no caso em testilha, notadamente diante do limitado relato dos fatos trazido pelos Apelantes.

Sublinho, nessa toada, que o entendimento adotado na sentença objurgada, do qual compartilho, encontra amparo na jurisprudência pátria, a saber:

“REPARAÇÃO DE DANOS. Roubo à mão armada sofrido por correntista logo após saque de numerário em agência do banco réu. Responsabilidade civil da instituição financeira não configurada. Assalto ocorrido fora da agência bancária, na via pública. Excludente de responsabilidade por fato de terceiro - Inteligência do artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor - Fortuito externo. Ausência de prova de falha na segurança interna da agência (fato do serviço) a propiciar a atuação dos criminosos fora das suas dependências. Ausência de nexo causal entre o roubo e eventual falta de segurança do banco-réu. Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001566-86.2021.8.26.0565; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2023; Data de Registro: 25/04/2023)”

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos. Roubo à mão armada na via pública verificado em seguida ao saque pela autora da importância de um mil e oitocentos reais na agência bancária. Caracterização de caso fortuito externo resultante de fato de terceiro. Hipótese em que o roubo em via pública não pode ser qualificado como risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira. Fato completamente divorciado do negócio desenvolvido pela casa bancária e que a exonera do dever de indenizar. Consideração de que, no caso, inexiste evidência de que a falta de colocação de divisórias entre os balcões dos caixas da agência bancária tenha de algum modo contribuído para o roubo posteriormente verificado na via pública. Excludente da responsabilidade do réu configurada. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; APL 1011434-08.2014.8.26.0477; Ac. 9933560; Praia Grande; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 24/10/2016; DJESP 07/11/2016)

Aliás, é vasta a jurisprudência no sentido de que a instituição bancária não responde pelos danos decorrentes de roubo ocorrido em via pública, uma vez que se trata de fato de terceiro, que configura fortuito externo. Nesse caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLIENTE VÍTIMA DE ROUBO EM VIA PÚBLICA APÓS SAQUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. Responsabilidade da instituição financeira não configurada. Fortuito externo. Rompimento do nexo de causalidade. Sentença de improcedência. Dano moral não configurado. Recurso desprovido. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, aseu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. " (verbete sumular nº 330 do TJRJ). A instituição bancária não responde por crime cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva, notadamente por ser a segurança pública dever do estado. Precedentes TJRJ e STJ. Sentença de improcedência mantida. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0039497-63.2014.8.19.0054; São João de Meriti; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa; DORJ 27/11/2018; Pág. 184)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ROUBO EM VIA PÚBLICA, APÓS SAQUE EM BANCO. IMPROCEDÊNCIA. Apelo. Roubo perpetrado em via pública, já próximo à residência da autora. Fortuito externo à atividade econômica exercida pelo banco. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1023544-31.2016.8.26.0554; Ac. 11467402; Santo André; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 18/05/2018; DJESP 24/05/2018; Pág. 1763)

Como se vê, ainda que a responsabilidade do Apelado perante os consumidores seja, de fato, objetiva, as nuances do caso em comento revelam a excludente de responsabilidade, considerando a ausência de nexo de causalidade, o fato de terceiro e a configuração de fortuito externo.

Por todo o arrazoado, a meu ver, acertada a conclusão da juíza de primeira instância no que se refere ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito já se encontrava pronto para julgamento, sobretudo diante da impossibilidade de se demonstrar o nexo causal; circunstância a qual não seria modificada ainda que houvesse a análise do pedido de inversão do ônus da prova, o que revela a ausência de prejuízo no caso dos autos.

Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência, a corroborar:

[...] Pretensão subsidiária de retorno dos autos à origem para que seja exercido o direito à ampla defesa. Julgamento antecipado do mérito, sem prévio indeferimento, expresso, do pedido de inversão do ônus da prova e da produção de novos elementos probantes. Conduta possível e adequada aos termos do art. 355 do CPC/2015. Rejeição dessa postulação. A aplicação do CDC e mesmo a inversão do ônus da prova se constituem medidas protetivas ao consumidor de boa-fé, exclusivamente. Processo dialético que atrai a aplicação da regra do art. 373, I, CPC, para desconstituição dos fatos apontados pela concessionária. Regularidade do proceder a empresa ré que se reconhece. Desprovimento do recurso. Sentença que resta mantida. (TJRJ; APL 0006472-40.2018.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 21/08/2019; Pág. 239)

Não me parece excessivo reiterar que, mesmo se deferida a inversão do ônus da prova no caso, competiria à parte autora provar minimamente o direito alegado, o que não cuidou por fazer, já que não logrou êxito em demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, o nexo causal.

Finalmente, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, revela-se inadequada sua fixação com base na regra estabelecida pelo art. 85, § 8º, do CPC na hipótese vertente.

Ao analisar o tema repetitivo n. 1.076, o c. STJ sedimentou que “(i) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1771147 - SP – 2018/0258614-2, Ministra Aussete Magalhães, 18/03/2022).

No caso em apreço, significativo valor foi atribuído pelos próprios Apelantes à causa, qual seja, R$ 111.023,12, motivo pelo qual, sendo improcedente sua pretensão, a verba de sucumbência deve ser calculada a partir dessa base de cálculo.

Por todo o arrazoado, concluo que deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume o “decisum” guerreado.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR